Tribunal: TJMT
Processo: 1017704-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017704-31.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- HEDIMILTON ALVES
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1017704-31.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Querência que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Prestação de Contas, determinou a produção de prova pericial.
O agravante alega que o decisum é nulo por ausência de fundamentação.
Aduz que se trata de simples cálculo aritmético, o que dispensa a perícia, nos moldes da própria sentença condenatória (art. 509, § 2o do CPC).
Diz que na impugnação, o agravado foi genérico e TENTOU LUBRIDIAR o magistrado lançando como suposto excesso apenas uma diferença de contagem de dias pro-rata e se utilizando como suposto excesso de valores a multa e horários previsto no § 2° do art. 523 do CPC.
Afirma que concordou com o cálculo apresentado pelo agravado, e o juízo a quo deveria analisar tão somente a questão referente à aplicação da multa e aos honorários do art. 523, § 2o do CPC.
Argumenta que o agravado busca rediscutir a matéria, o que não é possível.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Prestação de Contas, determinou a produção de prova pericial.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente à agravante que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado, sobretudo porque se trata de vultosa quantia, o que exige cautela.
Ademais, é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão, sobretudo porque se trata de vultosa quantia, o que exige cautela.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator